Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715502-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: EM APURAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos – nuvem virtual (Google). Na inicial (fls. 2/23), o Ministério Público relata a instauração do Procedimento de Investigação Criminal no 08190.101420/19-16, com o fim de apurar possíveis crimes de peculato e de falsidade ideológica, supostamente praticados durante os anos de 2017 a 2019 pelo Deputado Distrital ROBÉRIO NEGREIROS com auxílio e participação de ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL, servidor público comissionado da Câmara Legislativa. Aponta que a investigação foi deflagrada a partir da descoberta inicial da contrafação de 6 (seis) atas de registro de presença de parlamentares, referentes às sessões ordinárias realizadas nos dias 31/10, 1/11, 6/11, 7/11, 8/11 e 13/11/ 2018, nas quais consta a assinatura do referido Deputado, como se estivesse presente, apesar da comprovação, obtida por documento encaminhado pela Coordenação Geral de Polícia de Imigração, de que, no período de 29/10 a 13/11/2018, ele se encontrava fora do país. Destaca que as postagens feitas pelo Deputado ROBÉRIO NEGREIROS em suas redes sociais – Instagram - registraram os momentos de diversão desfrutados por ele sua família nos parques da Disney nesse período. Aduziu que diante disso, passou-se ao cotejo analítico entre os vídeos das sessões, as notas taquigráficas e as listas de presença disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que possibilitou a constatação de indícios dos mesmos crimes outras 52 (cinquenta e duas) vezes, no período de 2017 a 2019 e, quando do oferecimento da denúncia, chegou-se ao número total de 133 (cento e trinta e três) listas falsificadas. Alega que para que as assinaturas fossem apostas fraudulentamente e de modo a encobrir os rastros da empreitada criminosa, era imprescindível a participação efetiva de ARLÉCIO, que era o servidor responsável pela colheita e guarda das listas de presença. Menciona que diante de tais evidências foram propostas medidas cautelares de quebra de sigilos bancários e de dados telefônicos (processos no 0000582-67.2019.8.07.0000 e 0000584-67.2019.8.07.0000, bem como de buscas e apreensões (processo no 0000583-67.2019.8.07.0000), que culminaram na 1a e 2a fases da Operação Absentia, com o cumprimento de nove mandados em julho de 2019, o que permitiu o devido acautelamento de todas as atas públicas que foram contrafeitas e que supostamente constituem em provas robustas dos crimes praticados pelos denunciados. Assinala que para corroborar as evidências que confirmam que Deputado ROBÉRIO NEGREIROS atestou falsamente sua presença em atos solenes, nos quais não estava presente, importa rastrear os dados do investigado Deputado ROBÉRIO NEGREIROS relativos aos números de telefone e IMEIs, “a fim de permitir a individualização de eventuais contas mantidas com provedores de aplicação da internet, tais como GOOGLE e APPLE”. Destaca que, como regra, referidas empresas não adotam o sistema tradicional de identificação dos seus clientes atrelado a dados pessoais como CPF ou RG, e sim por meio de endereços de e-mail ou números de telefone, dados estes que lhe conferem um “ID” único na plataforma; e que, do mesmo modo, alguns provedores de aplicação de internet coletam o chamado IMEI (International Mobile Equipment Identity), um número único e global presente em aparelhos celulares que, do mesmo modo, identifica o usuário. Argumenta que somente a quebra dos dados telemáticos vinculados aos IMEIs e terminais telefônicos utilizados pelo Parlamentar, no caso específico àquele que utiliza aplicativos de internet da empresa GOOGLE, poderá trazer maiores elementos de prova à instrução, notadamente informações de geolocalização, isto é, referências e coordenadas que indicam com precisão a posição geográfica do dispositivo, dados estes relevantes à persecução penal. Afirma que os requisitos para a quebra de sigilo dos dados telemáticos e para a interceptação do fluxo de dados telemáticos, previstos, respectivamente, na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e na Lei no 9.926/1996, se encontram preenchidos. Aponta que a fumaça do bom direito está demonstrada já que foram colhidos substanciosos indícios de autoria e/ou participação em crimes de falsidade ideológica e peculato, cujos fatos inclusive já culminaram no oferecimento de denúncia. Sustenta que a cautelar requerida atende ao princípio da proporcionalidade, pois é adequada ao fim que se destina; se mostra necessária à instrução criminal já que não há outro meio menos gravoso com tamanho potencial para a elucidação do caso; e que, em Juízo de ponderação de interesses, emerge que os direitos fundamentais à vida e à segurança pública e o mandamento constitucional que prescreve o dever de empreender uma persecução penal eficiente devem preponderar sobre idêntica proteção fundamental à inviolabilidade das comunicações telemáticas, ao sigilo de dados e à intimidade. Dessa forma, requer o afastamento do sigilo de dados eletrônicos (telemáticos), da seguinte forma: “1. O envio dos seguintes dados sobre os dispositivos móveis, relativos ao período compreendido entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018: a. Dados cadastrais das contas de e-mail vinculadas, nome e outros endereços de e-mail vinculados aos respectivos terminais telefônicos e IMEI, acima mencionados; b. A atividade das respectivas contas, com logs de acesso, IPs, data e hora dos acessos (logins); c. Marca e modelo do aparelho telefônico vinculado ao IMEI em referência; d. O número telefônico do dispositivo vinculado ao referido IMEI; e. Envio, em mídia, do conteúdo do Google Fotos, ou seja, das fotos armazenadas, com os respectivos metadados (EXIF); f. Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo (dados de geolocalização em geral); g. O histórico de localização e deslocamento (Location History) h. As consultas (pesquisas) realizadas pelo usuário do dispositivo (histórico de pesquisas); i. Os endereços físicos registrados pelo usuário vinculados à sua respectiva conta de e-mail; j. Listagem de das redes WI-FI acessadas pelo dispositivo; 2. O envio dos seguintes dados das contas de e-mail, relativos ao período compreendido entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018: a. O conteúdo das postagens, publicações, fotos e suas respectivas marcações; b. Cópia integral de todo o conteúdo armazenado em drive virtual (GOOGLE DRIVE), associado às contas que foram acessadas através dos aparelho(s) telefônico(s) investigado, incluídos diretórios privados e compartilhados, preservados suas hierarquias; c. Cópia integral de todas as mensagens enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo, de todas as contas de email que foram acessadas através do(s) aparelho(s) telefônico(s) do IMEI mencionado; d. Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; e. Localizações do dispositivo, incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; f. Informações de conexão, como o nome da operadora e do Provedor de Conexão, além do navegador, fuso horário e número de celular; g. Fornecimento de agenda de contatos quando o usuário sob investigação carregou, sincronizou ou importou informações utilizando dispositivos móveis; h. Informações sobre número de cartão de débito ou de crédito caso o investigado utilize o serviço para compras ou transações financeiras; i. Informações relacionadas às contas do GOOGLE PLAY, incluindo APPs baixados (downloads) ou comprados (sem especificações de natureza financeira), lista de desejos, pessoas e informações relacionadas às contas referidas. 3. Estabelecer multa de 0,1% do faturamento bruto da empresa GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA, apurado no balanço patrimonial do exercício contábil do ano de 2020, em caso do descumprimento de determinação judicial, ou de seu cumprimento parcial, nos termos do artigo 537 do NCPC” (fls. 18/20 – grifos do original). Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, oportuno salientar em razão dos fatos ora sob investigação já foi oferecida denúncia nos autos do IP 0000692-66.2019.8.07.0000, que imputou ao Deputado Distrital ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO a prática, por 134 (cento e trinta e quatro vezes), dos crime previstos nos artigo 299 (falsidade ideológica) e 312, caput, (peculato), ambos do Código Penal, e a ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL, por igual quantidade de vezes, dos delitos crimes insertos no artigo 319 (prevaricação) e no artigo 312, caput, (peculato) c/c artigo 29, todos do Código Penal. Tal circunstância, no entanto, não impede que o pedido cautelar ora formulado seja apreciado, já que o oferecimento da denúncia, cujo exame de admissibilidade ainda não foi submetido ao colegiado até o momento, não exaure o interesse probatório do dominus litis. Vale lembrar que a despeito da divergência jurisprudencial acerca do tema, a ação penal não se inicia com o oferecimento da peça acusatória e sim com o seu recebimento, ocasião em que o julgador verifica a presença das condições da ação e de procedibilidade. A propósito, trago à colação precedentes que corroboram tal entendimento: "A realização de diligências policiais probatórias, a requerimento do Ministério Público, após o oferecimento da denúncia, não implica, por si só, ofensa ao princípio do contraditório, o que somente ocorrerá se a sentença final vier a impor condenação com base naquelas provas, sem a sua repetição em juízo" (RHC 11.003/GO, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 10/09/2001, p. 400). (AgRg no RHC n. 155.064/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Não obstante ter entendido o membro do órgão ministerial pela existência de elementos probatórios suficientes para o oferecimento da denúncia, é perfeitamente possível que requisite novas diligências para melhor instruir e facilitar o julgamento da ação penal. (HC n. 16.779/SP, relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ de 3/9/2001, p. 234.) Ademais, a Lei no 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet permite a quebra do sigilo no curso da instrução, não havendo, portanto, qualquer vedação legal para tanto para o exame da questão. Ressalte-se que os dados telemáticos armazenados em nuvem fazem parte da vida privada dos usuários e, nesse contexto, gozam da proteção conferida pelo artigo 5o, da Constituição Federal que, em seu inciso X, estabelece como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e, no inciso LXXIX, incluído recentemente pela Emenda Constitucional no 115/2022 que assegura, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. No entanto, o direito ao sigilo dessas informações não possui dimensão absoluta e pode ser mitigado “quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública” (RMS 60.698/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 04/09/2020). Não por outra razão a Lei no 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet e que regulamente a questão no âmbito infraconstitucional, ao mesmo tempo em que assegura a inviolabilidade da intimidade e a inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas prevê, de forma expressa, a possibilidade de quebra do sigilo por ordem judicial, nos termos de seu artigo 7o e 10. Senão vejamos: Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; ... omissis ... VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o . § 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o . § 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. § 4o As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais... Como se vê, a Lei no 12.965 faz menção a quatro tipo de registros eletrônicos: registros de conexão, registros de acesso a aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo das comunicações privadas. Os conceitos de registros de conexão e registros de acesso a aplicações de aplicações de internet são informados pela citada lei, no artigo 5o, incisos VI e VIII, que assim estabelecem: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados; VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP (grifo nosso) Com relação a estes, o parágrafo único do artigo 22 condiciona a quebra do respectivo sigilo à constatação de fundados indícios da ocorrência do ilícito, utilidade dos registros para fins de investigação ou instrução provatória e à indicação do período a que se referem os registros. Senão vejamos: Seção IV Da Requisição Judicial de Registros Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. Conquanto a Lei no 12.965/2014 não traga o conceito de “dados pessoais”, o Decreto no 8.771/2016, que o regulamenta, estabelece, em seu artigo 14, inciso I, que como tais devem ser entendidos aqueles relacionados “à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa” (grifo nosso). Destaque-se que solicitação ora em análise abrange informações de geolocalização e conforme pontuado por Tiago Dias Maia e Galtiênio da Cruz Paulino, “os dados de localização de pessoas armazenados pelo Google são considerados dados pessoais, seja por se referir a um dado locacional, conforme previsto expressamente no Decreto no 8.771/2016, seja porque pode revelar informações íntimas daquele usuário” (“A Quebra de Sigilo de Dados Baseada em Coordenadas Geográficas e o Princípio da Proporcionalidade”. Direitos Fundamentais em processo. Estudos em comemoração aos 20 anos da Escola Superior do Ministério Público da União. Disponível em https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books-esmpu/direitos-fundamentais-em-processo-2013-estudos-em-comemoracao-aos-20-anos-da-escola-superior-do-ministerio-publico-da-uniao. Acesso em 30/5/2022). No que concerne aos dados pessoais e às comunicações privadas armazenadas, as quais englobam mensagens instantâneas e os e-mails guardados na conta correspondente, a Lei não traz os requisitos para que seja autorizada a quebra. Conforme explicitado, o artigo 22 acima referido diz respeito apenas aos registros de conexão e de aplicações da internet. Extrai-se, contudo, do disposto no artigo 7o, incisos I e III, da Lei no 12.965/2014, que a questão ficou relegada ao prudente arbítrio judicial, mediante decisão fundamentada. Conforme apontado pelo Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão relativo ao AgRg no RMS 63.041/SP, “para estes casos, (...), o legislador optou por ampliar a margem de discricionariedade judicial, atribuindo-lhe o juízo de proporcionalidade” (AgRg no RMS n. 63.041/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020) A despeito da d. Procuradoria de Justiça afirmar que a presente cautelar abrange, dentre outras providências, a interceptação do fluxo de dados telemáticos, questão que se sujeitaria aos ditames da Lei no 9.296/1996, tal não se verifica. Isso porque entende-se como interceptação da comunicação telemática sujeita a tal normativo a captação do fluxo de comunicação interpessoal no momento em que ela se estabelece, ou seja, em tempo real. No caso, pretende-se o afastamento do sigilo de comunicações (mensagens e e-mails) armazenados em nuvem, ou seja, dados estáticos relacionados a comunicações passadas, hipótese que não se submete à Lei no 9.296/1996 e sim ao Marco Civil da Internet. A própria Lei no 12.965/2014, no já mencionado artigo 7o, estabeleceu distinção entre o fluxo das comunicações e os registros armazenados dessas comunicações, inclusive fazendo referência à legislação respectiva em relação ao fluxo das comunicações e não o fazendo em relação aos dados estáticos, a indicar que no caso de interceptação de comunicações, tem que ser observada a Lei no 9.296/96. Nesse sentido, confira-se a lição de Norberto Avena: A Lei 9.296/1996, em seu art. 1.o, parágrafo único, estabelece que “aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”, o que abrange e-mails, mensagens, sons e imagens em transmissão, por meio de chats, aplicativos e outros canais ou programas. Atente-se que não está tratando a norma da captação de dados já transmitidos e armazenados em computadores, na memória de celular, em aplicativos de mensagens e congêneres, relativamente aos quais a ordem judicial, quando obrigatória, não se vincula necessariamente ao cumprimento das exigências materiais e formais da citada Lei 9.296. Refere-se a disciplina do aludido parágrafo único, isto sim, à captação de dados em transmissão, tanto que utilizada no dispositivo a expressão “interceptação do fluxo de comunicações” (in Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (14th edição). Grupo GEN, 2022). O Ministro Ribeiro Dantas no julgamento do EDcl no AgRg no RMS n. 63.492/AC, também faz considerações acerca do tema. Confira-se: Como ressaltei ainda na decisão monocrática, tanto por questão de especialidade, como por razão de temporariedade, as mensagens privadas, recebidas ou enviadas por e-mail, e armazenadas na respectiva conta, passaram a ser reguladas pela nova legislação, que nada tem de inconstitucional. Aliás, a interpretação conjunta dos incisos II e III, acima transcritos, demonstra uma clara opção legislativa: a violação ao sigilo de fluxo das comunicações pela internet exige decisão judicial que observe as hipóteses previstas em lei (inciso II), o que inclusive se coaduna perfeitamente com o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.296/1996, que trata exatamente do mesmo caso; já a quebra do sigilo das comunicações privadas armazenadas, o que inclui mensagens por e-mail guardadas na conta correspondente, passaram a depender apenas de ordem judicial fundamentada, mas sem relação de dependência com específicos requisitos legais. Para estes casos, portanto, o legislador optou por ampliar a margem de discricionariedade judicial, atribuindo-lhe o juízo de proporcionalidade (grifo nosso). A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a matéria e concluiu que o pedido de acesso a dados armazenados em nuvem por um provedor de serviços deve ser analisado à luz da Lei no 12.965/2014, em julgado assim resumido por sua ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO JUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO E DADOS EM NUVEM. QUEBRA DE SIGILO. LEI No 9.296/96. INAPLICABILIDADE. PROVEDOR DE DADOS. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM JUÍZO. LEI No 12.965. MARCO CIVIL DA INTERNET. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, a proteção a que se refere o art. 5o, XII, da Constituição, é da comunicação "de dados"; e não dos "dados em si mesmos". 2. Os dados armazenados em nuvem não evidenciam uma comunicação de dados, mas representam o armazenamento de dados em um provedor de serviços na nuvem ("cloud storage"). Nessa medida, a quebra de sigilo referente a dados armazenados em nuvem não está abrangida pela Lei no 9.296/96, uma vez que não há interceptação, uma vez que não há interceptação; e sim o conhecimento quando eles já foram armazenados. 3. Por seu lado, o correio eletrônico constitui forma de comunicação mediante correspondência, na qual a mensagem é redigida em computador e transmitida eletronicamente. Ademais, quando a mensagem de e-mail chega ao seu destinatário e fica armazenada no provedor, já se perfectibilizou o processo de transmissão da mencionada mensagem. 4. Portanto, mostra-se inviável a aplicação da Lei de Interceptações Telefônicas para a quebra de sigilo de correspondências eletrônicas, porquanto a sua apreciação recai sobre dados em si mesmos, e não sobre fluxo de informações. Ademais, de se observar que o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.965 (Marco Civil da Internet) excepciona a inviolabilidade e sigilo de comunicações privadas armazenadas diante de ordem judicial. 5. As partes impetrantes/agravantes, na qualidade de provedores responsáveis pela guarda dos referidos dados, possuem o dever legal de fornecê-los em Juízo, nos moldes do artigo 10, § 2o, da Lei no 12.965/2014. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1308549, 07146192420208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Alinhadas essas considerações, passo ao exame do pedido. No presente caso, a Procuradoria de Justiça fundamenta seu requerimento na afirmação de que existem indícios da ocorrência de crimes de peculato e falsidade ideológica por parte do Deputado ROBÉRIO NEGREIROS, sendo esta, inclusive, a imputação feita na denúncia já apresentada. De fato, no que concerne ao crime de falsidade ideológica, foram trazidos elementos mínimos que sugerem que o Deputado investigado teria frequência em sessões nas quais não estava presente. Segundo consta, a investigação em tela foi deflagrada a partir da identificação de que o Deputado ROBÉRIO NEGREIROS havia assinado a lista de presença relativas às sessões ordinárias realizadas em dos dias 31/10/2018, 1/11/2018, 6/11/2018, 7/11/2018, 8/11/2018 e 13/11/2018, embora estivesse fora do país nesse período, circunstância que é confirmada pela documentação encaminhada pela Superintendência Regional da Polícia Federal. Diante dessa constatação, a Procuradoria de Justiça promoveu o cotejo analítico entre as listas de presença, notas taquigráficas e vídeos das sessões realizadas nos anos de 2017 e 2018 e constatou que em 133 (cento e trinta e três) ocasiões, embora o Deputado tenha assinado a lista de presença respectiva, não era possível constatar a sua efetiva presença no Plenário, já que ele não aparecia nos vídeos e nenhuma manifestação, aparte ou registro de voto foram registrados em ata. Tais ocorrências foram listadas nas duas tabelas que instruíram a peça acusatória já apresentada e são elas: a) no ano de 2017: 2a (02/02/2017), 3a (07/02/2017), 4a (08/02/2017), 5a (09/02/2017), 7a (15/02/2017), 14a (08/03/2017), 17a (15/03/2017), 19a (21/03/2017), 20a (22/03/2017), 23a (29/03/2017), 26a (05/04/2017), 27a (06/04/2017), 30a (18/04/2017), 32a (20/04/2017), 36a (02/05/2017), 37a (03/05/2017), 38a (04/05/2017), 40a (10/05/2017), 45a (23/05/2017), 49a (31/05/2017) 50a (01/06/2017), 52a (07/06/2017), 55a(14/06/2017), 57a (21/06/2017), 62a (01/08/2017), 64a (03/08/2017), 66a (09/08/2017), 69a (16/08/2017), 72a (23/08/2017), 76a(31/08/2017), 78a (06/09/2017), 80a (13/09/2017), 81a(14/09/2017), 83a (20/09/2017), 86a (27/09/2017), 87a (28/09/2017), 90a (05/10/2017), 91a (10/10/2017), 93a(17/10/2017), 95a(19/10/2017), 97a (25/10/2017), 98a (26/10/2017), 99a (31/10/2017), 100a (01/11/2017), 101a(07/11/2017), 102a (08/11/2017), 103a (09/11/2017), 105a(16/11/2017), 107a(22/11/2017), 112a (06/12/2017) e 113a (07/12/2017); e b) no ano de 2018: 4a (08/02/2018), 5a ( 15/02/2018), 7a(21/02/2018), 8a (22/02/2018), 10a (28/02/2018), 11a (01/03/2018), 13a(07/03/2018), 14a(08/03/2018), 15a(13/03/2018), 16a (14/03/2018), 18a(20/03/2018), 19a (21/03/2018), 20a(22/03/2018), 24a (04/04/2018), 25a (05/04/2018), 26a (10/04/2018), 27a (11/04/2018), 29a (17/04/2018), 30a (18/04/2018), 33a (25/04/2018), 34a (26/04/2018), 35a (02/05/2018), 36a (03/05/2018), 39a (10/05/2018), 41a(16/05/2018), 42a (17/05/2018), 43a (22/05/2018), 44a(23/05/2018), 45a (24/05/2018), 47a (30/05/2018), 48a (05/06/2018), 49a (06/06/2018), 50a (07/06/2018), 53a (14/06/2018), 54a (19/06/2018), 55a (20/06/2018), 56a (26/06/2018), 60a (02/08/2018), 61a (07/08/2018), 62a (08/08/2018), 63a (09/08/2018), 65a (15/08/2018), 66a (16/08/2018), 67a (21/08/2018), 68a (22/08/2018), 69a (23/08/2018), 70a (28/08/2018), 71a (29/08/2018), 72a (30/08/2018), 74a (05/09/2018), 75a (06/09/2018), 76a (11/09/2018), 77a ( 12/09/2018), 78a (13/09/2018), 80a (19/09/2018), 81a (20/09/2018), 82a (25/09/2018), 83a (26/09/2018), 85a (02/10/2018), 86a (03/10/2018), 87a (04/10/2018), 89a(10/10/2018), 90a (11/10/2018), 91a (16/10/2018), 92a (17/10/2018), 93a (18/10/2018), 95a (24/10/2018), 96a (25/10/2018), 98a (31/10/2018), 99a (01/11/2018), 100a (06/11/2018), 101a (07/11/2018), 102a (08/11/2018), 103a (13/11/2018), 104a (14/11/2018), 106a (21/11/2018), 107a (22/11/2018), 108a (27/11/2018), 109a (28/11/2018), 110a (29/11/2018), 112a (05/12/2018) e 113a(06/12/2018). Convém destacar que do exame dos documentos é possível perceber que muitas dessas sessões sequer foram iniciadas justamente porque não atingiram o quórum mínimo. Além disso, em algumas dessas sessões, as notas taquigráficas respectivas registram que, quando da verificação de quórum para votação e nas próprias votações, o Deputado consta como ausente. Isso ocorreu nas seguintes sessões de 2017: 3a (07/02/2017), 17a (15/03/2017), 26a (05/04/2017), 30a (18/04/2017), 40a (10/05/2017), 45a (23/05/2017), 55a(14/06/2017), 69a (16/08/2017), 91a (10/10/2017), 93a(17/10/2017), 97a (25/10/2017), 101a(07/11/2017), 112a (06/12/2017). E, em 2018, na 10a (28/02/2018), 15a(13/03/2018), 16a (14/03/2018), 18a(20/03/2018), 26a (10/04/2018), 27a (11/04/2018), 29a (17/04/2018), 33a (25/04/2018), 43a (22/05/2018), 48a (05/06/2018), 54a (19/06/2018) e 108a (27/11/2018). Conquanto não se possa afirmar, de forma categórica, que o Deputado não estava presente apenas pelo fato dele não aparecer nas filmagens ou não ser mencionado nas atas, já que o registro é feito somente na hipótese de manifestação oral, que pode não ter acontecido, tais circunstâncias justificam o aprofundamento das investigações, notadamente diante da comprovação inequívoca de que o Parlamentar assinou as listas relativas às sessões realizadas durante sua viagem de lazer aos Estados Unidos. Não se olvida que, na defesa preliminar já apresentada nos autos 0000692-66.2019.8.07.0000, o Deputado ROBÉRIO NEGREIROS sustenta as assinaturas lançadas no período de sua viagem decorreram de um mero erro formal, causado pela falha e ineficiência do sistema de controle de presenças vigente à época; que já restituiu aos cofres públicos o subsídio recebido nesse período. Assinala, ainda, não houve qualquer prejuízo aos trabalhos legislativos pois não houve qualquer deliberação nas aludidas sessões, que foram encerradas por ausência de quórum. Com relação às demais sessões, argumentou que, mesmo que o parlamentar não se faça presente em alguma sessão legislativa, isso não representa irregularidade, pois ele pode estar em atividades externas, em atendimento da população em outras dependências da Câmara Legislativa ou que ele tenha preferido não assinar a lista para, propositalmente, interferir no quórum mínimo da matéria a ser votada, sendo-lhe permitido assinar posteriormente a lista para confirmar sua presença, o que se denomina de obstrução. Ocorre que no exame preliminar que o momento processual oportuniza, tais justificativas não afastam peremptoriamente os indícios da existência de crime. Isso porque além da suposta ausência de dolo no lançamento das assinaturas ser questão de mérito, que não pode ser aferida de plano e demanda instrução probatória, o crime de falsidade ideológica, segundo abalizada doutrina, é um delito formal “que não exige, para a sua consumação, a ocorrência de um resultado naturalístico, consistente na efetiva ocorrência de um dano para alguém” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1146). Além disso, verifica-se que o artigo 109, §§ 6o e 7o, estabelece que o não comparecimento do parlamentar, mesmo que esteja atividades externas decorrentes do mandato, deve ser registrado como ausência, facultando-se, nesse caso, a apresentação de justificativa que, se não for aceita, implicará no desconto nos subsídios. Senão vejamos: Art. 109. À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Deputados Distritais ocuparão seus lugares. § 1o Ao início dos trabalhos da sessão, não se achando o Presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente e na série ordinal, pelo Vice-Presidente, Secretários e Suplentes ou, finalmente, pelo Deputado mais idoso, entre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando houver necessidade de deixar sua cadeira. § 2o A Bíblia Sagrada ficará, durante todo o tempo da sessão, aberta sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. § 3o Achando-se presente no Plenário pelo menos um quarto do número total de Deputados Distritais, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão, pronunciando as seguintes palavras: "Há número regimental, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos". § 4o Não se verificando o quorum de presença, o Presidente aguardará até trinta minutos que ele se complete, sendo o retardamento compensado no final da sessão. § 5o Persistindo a falta de quorum referida no parágrafo anterior, o Presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para efeitos legais e regimentais, inclusive para desconto na remuneração, ficando a Ordem do Dia transferida para a sessão seguinte. § 6o As ausências injustificadas às sessões ordinárias da Câmara Legislativa serão descontadas do subsídio dos parlamentares na proporção de 1/30 (um trinta avos) para cada ausência. (Parágrafo acrescido pela Resolução no 228, de 14/6/2007.) § 7o No prazo de 48 horas após a realização da sessão, o Deputado poderá apresentar justificativa por escrito de sua ausência, junto à Presidência da Casa, versando exclusivamente sobre: (Parágrafo acrescido pela Resolução no 228, de 14/6/2007.) I – motivos de saúde própria ou de familiar; II – participação em assembléias e atos públicos; III – entrevistas de rádio ou televisão; IV – participação em solenidades oficiais; V – atendimento ao clamor público vinculado a questões emergenciais; VI – atividade parlamentar de reunião, seminário, congresso, movimento social e de missão de caráter diplomático ou cultural; VII – representação da Câmara Legislativa em eventos oficiais; VIII – participação em eventos fora do Distrito Federal, mediante prévia comunicação à Mesa Diretora. § 8o Não será considerado ausente o Deputado que, embora conste da lista de presença da sessão, declarar-se em obstrução, comunicada à Mesa por Líder partidário ou de bloco parlamentar ou ainda individualmente, no caso de Deputado Distrital pertencente a partido de representação unitária. (Parágrafo acrescido pela Resolução no 228, de 14/6/2007) (grifo nosso) Nesse contexto, há que se reconhecer que, sobre esses fatos, realmente pesa relevante suspeita de ilicitude e que, no tocante às informações relacionadas à geolocalização do investigado, a medida se mostra adequada, já que poderá indicar, com precisão, a posição geográfica do usuário, desde que limitada aos dias específicos em que, nos termos da denúncia, o crime de falsidade ideológica teria ocorrido. Outrossim, reputo também quem nesses estritos termos, a medida também se mostra necessária pois, em que pese já tenham sido deferidas medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e telefônico, inclusive com determinação para triangulação das ERB’s, é possível concluir que, aparentemente, nenhuma dessas medidas extremas trouxe qualquer elemento que sirva para esclarecimento dos fatos. Tanto é assim que, ao oferecer a denúncia, a Procuradoria de Justiça se reporta aos resultados do exame analítico feito entre as imagens das sessões, notas taquigráficas e listas de presença, realizado logo no início da investigação, sem fazer menção a qualquer outro elemento de prova amealhado durante a vasta investigação levada a efeito. Ademais, de acordo com a Nota Técnica no 02/2020 do Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação do Ministério Público ressalta que, “no sistema de geolocalização por ERB’s (utilizado nas ligações telefônicas convencionais), não é possível definir com precisão (ao contrário do sistema de GPS) o local onde os alvos se encontram no momento que realizam as ligações telefônicas. Os dados de latitude e longitude informados pela provedora dizem respeito à antena que foi acionada, e em conjunto com o azimute é possível definir uma área de abrangência de cobertura do sinal emitido por essa antena em relação ao terminal telefônico correspondente” (fl. 29). Desse modo, reputo devido o levantamento do sigilo dos dados relativos à geolocalização, mas de forma restrita à finalidade da prova necessária à elucidação dos fatos. Assim, não se mostra pertinente o acesso a tais informações durante todo período requerido – janeiro de 2017 a dezembro de 2018 – mas apenas nos dias descritos na denúncia em que o crime de falsidade ideológica teria ocorrido, excluindo-se também o período relativo à viagem ao exterior já mencionada – de 31/10/2018 a 13/11/2018. Por outro lado, a pretensão de acesso ao conteúdo do Google Fotos; consultas (pesquisas) realizadas pelo usuário do dispositivo (histórico de pesquisa); conteúdo das postagens, publicações, fotos e marcações; cópia integral de todo o conteúdo armazenado em drive virtual (Google Drive); cópia integral de todas as mensagens enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), agenda de contatos e informações sobre número de cartão de débito ou crédito e informações relacionadas às contas do Google Play, se mostra desarrazoada. Conforme já pontuado, trata-se de medida excepcional que deve estar alinhada com o objeto da investigação e no caso, a Procuradoria de Justiça não logrou êxito em apontar em que medida o acesso tais informações contribuiria com a elucidação dos delitos imputados ao Parlamentar os quais, repito, dizem respeito exclusivamente à efetiva localização dele nos dias em que há suspeita de assinatura indevida na lista de presença. Não se pode perder de vista que o exame deve ser feito a partir de um juízo de ponderação e não pode ser utilizado para a realização de uma devassa injustificada na vida pessoal do investigado, alcançado fatos distintos e que não tenham pertinência com aqueles sob apuração. Forte em tais razões, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado para autorizar o afastamento do sigilo de dados telemáticos, com a expedição de ofícios judiciais diretamente ao Diretor da empresa GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA, a ser enviado pelo Ministério Público, conforme requerido no item 43 do requerimento, determinando-se, no prazo de 10 (dez) dias:: 1. O envio dos seguintes dados sobre os dispositivos móveis relativos às datas acima descritas: a) Dados cadastrais das contas de e-mail vinculadas, nome e outros endereços de e-mail vinculados aos respectivos terminais telefônicos e IMEI, acima mencionados; b) A atividade das respectivas contas, com logs de acesso, IPs, data e hora dos acessos (logins); c) Marca e modelo do aparelho telefônico vinculado ao IMEI em referência; d) O número telefônico do dispositivo vinculado ao referido IMEI; e) Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo (dados de geolocalização em geral); f) O histórico de localização e deslocamento (Location History) g) Listagem de das redes WI-FI acessadas pelo dispositivo; 2. O envio dos seguintes dado das contas de e-mail, relativo às datas acima elencadas: a) Localizações do dispositivo, incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; b) Informações de conexão, como o nome da operadora e do Provedor de Conexão, além do navegador, fuso horário e número de celular; Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, fixo multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de desatendimento da medida, limitada a R$1.000.000,00 (um milhão de reais). A empresa deverá ser cientificada quanto às consequências que alude o artigo 330 do Código Penal; que a presente representação tem caráter sigiloso e que não lhes é dado comunicar o envio de informações aos usuários responsáveis pelas contas; e que devem preservar os dados fornecidos. Preserve-se o sigilo dos presentes autos, até a consolidação das medidas ora deferidas. Intimem-se o requerente com as cautelas de estilo. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2022 14:20:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora